Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-27.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800812-27.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800166-03.2022.8.14.0021

APELANTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO

ADVOGADOS: PEDRO VIANA MARTINS JUNIOR
, BRUCE WILLIAMS SANTOS PIRES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR AJUSTADO PARA CONTA DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800812-27.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADOS: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA, MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face do BANCO BMG S.A.

A sentença reconheceu a improcedência total dos pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
não foi demonstrado a realização do suposto contrato e muito menos a ocorrência de disponibilização de crédito em conta bancária do Apelante;
II -
foram juntadas cópias reprográficas ilegíveis, sem o menor valor probatório;
III -
diante das irregularidades apontadas no suposto contrato e bem assim, ausência de disponibilização de valores na conta bancária do Apelante, deve ser declarado nulo o presente o suposto contrato por força dos arts. 104, III, art. 166, IV e V, c/c art. 169 retornando as partes ao estado anterior;
IV –
por fim, requereu a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como, a indenização por danos morais, e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
o recorrido se beneficiou com os valores dos saques decorrentes do contrato, os quais foram depositados diretamente em sua conta bancária, tendo o Magistrado
a quo
se manifestado corretamente acerca destes valores, determinando a devolução ou compensação dos valores, evitando o enriquecimento ilícito do recorrido;
II –
em existindo a sentença que decretou a nulidade do contrato reclamado, é necessário que seja determinada a devolução ou a compensação do valor recebido pelo Recorrido que se beneficiou do empréstimo bancário cancelado;
III –
não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela Recorrida;
IV –
ausentes as situações elencadas no art. 42 do CDC, não havendo razão para aplicar o instituto da repetição do indébito;
V –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer ministerial, que manifestou, em síntese: “

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800812-27.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADOS: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA, MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca da validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte apelante alega ausência de contratação válida e busca a nulidade do contrato
RMC
, com a devolução dos valores descontados.

Em análise aos autos, verifico tratar-se de contratação de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, devendo observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e, ainda, por duas testemunhas,
in verbis
:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço,
quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser
assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
. (grifo meu)

Constato que, muito embora a apelante alegue ausência de contratação válida, a análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura através de digital do autor, acompanhada da assinatura de 2 (duas) testemunhas (ID nº. 16935285). Além disso, consta prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado, através d
e TED (ID nº. 16935284), em conta bancária de titularidade do apelante.

No caso da contratação
em questão, destaco que eventual inobservância do direito à informação, além de não ter sido levantada em primeira instância, deveria ter sido comprovada pelo apelante. Com efeito, o negócio jurídico foi formalizado com a presença de duas testemunhas, de modo que o autor poderia, na fase de produção de provas, ter solicitado a oitiva dessas testemunhas para sustentar suas alegações. No entanto, a parte apelante optou por não produzir essa prova, limitando-se a requerer a produção de prova pericial, o que se revela inadequado para demonstrar a validade da contratação em questão.

Assim, não se pode ignorar os elementos probatórios presentes nos autos, nem a boa-fé da instituição financeira, que cumpriu sua parte no acordo ao depositar o valor objeto do contrato na conta de titularidade do autor apelante. Portanto, declarar a invalidade do contrato e determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante resultaria em enriquecimento sem causa, o que é inadmissível.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. PROCURAÇÃO A ROGO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A lei civil não exige que a representação processual do analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
2. Se a parte analfabeta trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, a procuração para o foro se mostra adequada, sendo a exigência de procuração por instrumento público excesso de formalismo que viola o exercício do direito de ação e de acesso à Justiça. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (TJTO , Apelação Cível, 0006746-22.2022.8.27.2737, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 08/02/2023, DJe 24/02/2023 20:47:29) (TJ-TO - AC: 00067462220228272737, Relator: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 08/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO - PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - LICITUDE DOS DESCONTOS - SENTENÇA REFORMADA. -
Conquanto não se possa considerar o analfabeto, por si só, incapaz, a formalização do contrato com ele firmado deve observar determinados pressupostos formais, a fim de assegurar que a declaração de vontade foi fornecida de forma livre, desembaraçada e consciente
- Diante disso, a jurisprudência majoritária deste Tribunal tem se manifestado no sentido de exigir que o contrato firmado por pessoa analfabeta seja formalizado por meio de instrumento público ou assinado a rogo, por terceiro com poderes conferidos, igualmente, por instrumento público -
A despeito disso, verificando-se que o mútuo contraído foi assinado a rogo por terceiro de confiança (filha da autora), mesmo que não tenha poderes conferidos por instrumento público, bem como havendo provas de que o valor objeto do empréstimo foi depositado na conta corrente da mutuária, inviável reconhecer a invalidade do contrato, sob pena de legitimar o enriquecimento sem causa desta, devendo, nesta situação, ser privilegiada a boa-fé da instituição financeira.
Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 00061766420178130453, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA EM SEDE DE RÉPLICA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA EM SEDE DE RÉPLICA, REJEITADA. A tese inicial da autora se coadunava pelo não desconhecimento da origem do desconto feito pela parte ré e, assim, não obstante este ter tido início em junho de 2018 (ID 5330869 - Pág. 3), ajuizou a ação em 27/01/2020, salientando que passou a defender a nulidade da contratação a partir a Réplica, oportunidade em que requereu a perícia sob examen. A perícia se faz desnecessária, à vista da suficiência da prova até então colacionada, bem como à vista da contraditória tese autoral, com ressalva de que a testemunha que firma o instrumento de contrato a rogo se trata do filho da apelante, como se pode aferir do seu RG (ID 5330869 - Pág. 10).

3. O fato de se tratarem os documentos anexados ao presente feito de cópias digitalizadas não lhes tira a legitimidade, ressaltando que a recorrente não logra êxito em sequer inibir-lhes a veracidade.

4. MÉRITO: Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato, ao pedido de repetição em dobro do indébito e indenização danos morais.

5. A questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria da apelante.

6. Deflui da Petição Recursal a alegação de invalidade sob a alegação de irregularidade da avença, a qual não estaria documentalmente provada e dependente de realização de perícia.

7. Na Petição Inicial (ID 5330849), a autora suscita a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

8. Na Contestação (ID 5330867), por sua vez, o Banco requerido refutou a possibilidade de ocorrência de fraude, de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço, juntando comprovante de residência da autora, RG e CPF desta, Documentos das testemunhas do contrato, com a ressalva de que a assinatura a rogo da recorrente é ratificada por seu filho, além do Contrato ora contestado.

9. Tão somente a partir da Réplica a recorrente passou a refutar a validade dos documentos que antes afirmava desconhecer, salientando que passou cerca de 02 (dois) anos para reclamar acerca dos descontos em seu benefício de aposentadoria.

10. A pessoa analfabeta ou de baixo grau de instrução, entabula negócio jurídico este não é considerado invalido por esta condição, tampouco se consigna hipótese de realização de contrato por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

11. A autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados pelo Banco-réu, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

12. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-P A 08005706820208140039, Relator: MARIA DE NAZARE SAA VEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2Âa Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021). (grifo meu)

Confrontando a documentação apresentada pela apelada, bem como a documentação acostada pela apelante à exordial, vejo que os requisitos do artigo 595 do Código Civil foram cumpridos, uma vez que: i) o contrato consta assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (ID nº. 16935285); ii) a conta onde foi creditado o valor contratado, corresponde à conta de titularidade do apelante (
ID nº. 16935284)
; iii) foi juntado aos autos a cédula de crédito bancário (ID nº. 16935285), objeto da lide, assinada pelo apelante através de digital, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Isto posto, verifico que no referido pacto consta devidamente expresso: TIPO DE OPERAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela apelada, além de comprovante TED enviado para conta de titularidade do apelante.

Ainda, o apelante alega ausência de contratação válida, mas não contestou a prova de recebimento dos valores, nem a utilização dos mesmos ou a titularidade da conta, não alega a utilização do cartão por terceiros, não procurou o banco administrativamente para cancelamento do contrato e estorno da quantia, não aduziu pretensão em depositar judicialmente o valor, ao passo em que pleiteia indenização.

De outro lado, a apelada, no exercício regular de seu direito, demonstrou ter agido com segurança na contratação, uma vez que observados os requisitos para o tipo de contratação, elencados no artigo 595 do Código Civil, tendo averiguado a correta identificação do apelante com assinatura através de digital do autor, acompanhada da assinatura de 2 (duas) testemunhas, depósito da quantia em conta de titularidade do apelante, tendo apresentado o dossiê da contratação, de modo a se fazer crer inexistir qualquer fraude ou ilegalidade.

Tendo em vista a validade da relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito e das cobranças em questionamento, não há que se falar em nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores descontados ou indenização por danos morais, uma vez que inexistente ilicitude na conduta da apelada, sendo improcedentes tais pedidos, de forma a não caber qualquer reforma à sentença.

Sendo, portanto, correta a decisão do Juízo de primeiro grau em reconhecer pela improcedência dos pedidos iniciais.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida ao apelante.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024